Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014492-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 719.520.121-04 (AGRAVADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DEMAIS ENCARGOS – LIMINAR – LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS PREVISTAS NO ART. 271 CTB – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A liberação do veiculo somente se deve com o pagamento das multas, despesas do guincho e da taxa de estadia no pátio por apreensão, nos termos do artigo 271 do CTB.

Decisão reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, face a r. decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020477-18.2023.8.11.0041 impetrado contra ato de preposto da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, deferiu a liminar vindicada, determinando a liberação do veículo Hyundai Hb20, Placa QCU-1755, independentemente do pagamento de multas pretéritas.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante, em apertada síntese, que a restituição do veículo só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Indeferida a tutela de urgência pleiteada (Id. 173013699, fl.02).

Não há contrarrazões (Id. 176592180).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 180361693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que o recurso de agravo de instrumento, limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão combatida.

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
merece acolhimento
, face a
presença
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Extrai-se dos autos, que o veículo HB20, Hyundai, Chassi 9BHBG51CAJP891122, Placa QCU – 1755, RENAVAN n.º 01156565461, de propriedade da agravada, foi apreendido na data de 02 de junho de 2023 por estar estacionado em local inadequado, oportunidade em que fora removido para o pátio da SEMOB.

Para a libração do bem, foi exigido o pagamento de mais de uma dezena de infrações de trânsito, as quais, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) perfaziam, somadas, a totalidade de R$ 8.874,23 (oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), além dos valores referentes à taxa de remoção e estadia de pátio (Id. 172893150, fls. 05 a 20).

Por entender como ilegal a exigência no pagamento das multas, a parte agravada impetrou mandado de segurança, onde fora deferida a tutela de urgência determinando-se a liberação do veículo apreendido, condicionado este ato apenas ao pagamento das taxas de remoção e despesas de estadia, excluindo, por consequência, a necessidade de pagamento das penalidades de trânsito.

“
Isso posto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO a liminar para DETERMINAR que a autoridade proceda com a liberação do veículo
(...),
condicionado ao pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, que estas sim são devidas, nos termos do artigo 271 do CTB
”.

O Município de Cuiabá/MT, interpôs o recurso de agravo de instrumento onde arguiu, em síntese, que que a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada.

Com razão o agravante.

Não obstante a revogação do disposto no artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, permanece hígida a previsão do artigo 271, §1º da legislação de regência, no sentido de que a restituição do veículo removido
só ocorrerá mediante prévio pagamento de
multas
,
taxas e despesas
com remoção e estada.

“
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de
multas
, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica
”.

Logo, conclui-se que a conduta praticada pela autoridade impetrada reveste-se de legalidade e sem indícios de abusividade, porquanto em consonância com o disposto no § 10, do art. 271, do CTB, acima transcrito.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO PARA DEPÓSITO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. Não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato administrativo que condiciona a liberação de veículo removido, por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito, limitado ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, § 10, do CTB. Inaplicável ao caso o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262 do CTB, referente à apreensão de veículo por infração de trânsito.

(TJ-MT 10039838320208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VÉICULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA EM PÁTIO PÚBLICO – COBRANÇA DE DIÁRIAS – LIMITAÇÃO A 06 (SEIS) MESES – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Se, à data da remoção do veículo em decorrência de infração de trânsito, estavam em vigor os artigos 271, § 10, e 328, § 5º, do CTB, a restituição do veículo ao proprietário será condicionada ao pagamento das despesas relativas à remoção e estada do bem em pátio público pelo prazo máximo de 06 (seis) meses. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo do impetrante, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

(TJ-MT 10209596820208110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO DURANTE A FISCALIZAÇÃO DO DETRAN-MT EM NOME DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS TAXAS DE REMOÇÃO E ESTADIA – REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA. A liberação do veículo apreendido, em operação de fiscalização do DETRAN, ocorre mediante o pagamento das taxas de remoção e estadia (art. 297 do CTB).

(TJ-MT 10082143020218110006 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÇAO DE VEÍCULO APREENDIDO/REMOVIDO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA — LEGALIDADE - TAXA DE ESTADA — VALORES ESTABELECIDOS NA LEI ESTAUDAL Nº 10.237, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 - INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES - ARTIGO 271, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas, e despesas com remoção, estada e outros encargos previstos na legislação específica. O pagamento de despesas com remoção e estada está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016. Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de taxa de estada, aplicam-se os valores previstos na Lei. Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido.” (N.U 1053731-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

(TJ-MT - AC: 10174347820208110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023).

Dessa forma, não se configura, no caso, a ilegalidade na conduta de exigência do pagamento das multas, eis que se trata de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, de maneira a estar
presente, portanto, a probabilidade do direito
.

Quanto ao
perigo da demora
, entendo que afigura-se temerário permitir a circulação do veículo que não atenda aos requisitos exigidos no Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, para indeferir a tutela de urgência concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023